Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-63.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação que visa à condenação do réu em obrigação de fazer, consistente em poda de árvore situada no imóvel deste último, bem como à indenização por danos materiais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Apelação do autor. Árvore no terreno do réu que invade a propriedade do demandante, causando o entupimento da calha. Direito potestativo do artigo 1.283 do CC que não

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação que visa à condenação do réu em obrigação de fazer, consistente em poda de árvore situada no imóvel deste último, bem como à indenização por danos materiais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Apelação do autor. Árvore no terreno do réu que invade a propriedade do demandante, causando o entupimento da calha. Direito potestativo do artigo 1.283 do CC que não desobriga o réu de efetuar a poda regular da árvore. Demandado que, após o deferimento da prova pericial, efetuou a poda da árvore, prejudicando a realização do exame técnico. Ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 77, VI, do CPC. Multa devida. Danos materiais não comprovados. Meros orçamentos. Condenação do réu à realização da poda da árvore, no prazo de até quatro meses, a contar deste julgamento, tendo em vista o lapso de tempo decorrido da data da notícia da poda realizada pelo réu (fls. 307/317) e esta data, sob pena de multa de R$ 3.000,00 pelo descumprimento. Após, as podas deverão ser realizadas pelo demandado, anualmente, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento. Sentença reformada. Alteração do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.